Tribunal: TJES
Processo: 5022627-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022627-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES FERNANDES
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON GOMES FERNANDES, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A defesa sustenta, em síntese: que a decisão que manteve a prisão preventiva seria padronizada, carecendo de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal0; que haveria desproporcionalidade e violação ao princípio da isonomia, uma vez que o corréu
Lucas Fernandes Barros
obteve a revogação da prisão preventiva por decisão do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo o paciente segregado; que o histórico criminal do paciente não seria idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, por envolver processos antigos, arquivados ou sem trânsito em julgado; e que estaria caracterizado excesso de prazo injustificado, haja vista que o paciente se encontra preso desde agosto de 2024, com audiência de instrução já realizada e audiência de continuação designada apenas para 14/04/2026, o que configuraria constrangimento ilegal.

Mediante tais fundamentos requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (id 17652896).

O pedido liminar foi indeferido (id 17708500).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 17900357).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 17929576).

É o breve relatório. Feito sem revisão.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde Eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais Eminentes Desembargadores.

Trata-se de um habeas corpus e aqui poderia resumir a sustentação oral em uma frase: a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se trata de uma decisão copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não tenho dúvidas do que estou afirmando.

Vejam, Excelências, fiz questão de printar o trecho da decisão, está lá na segunda página da inicial. Diz o seguinte: “Decido: Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para modificar o fundamento das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar”. Essa é a decisão. O juiz de direito proferiu essa decisão.

Os fatos se deram em 2024. Nós estamos em 2026. Não estou falando de excesso de prazo, estou falando de fundamentação das decisões judiciais. 2024, estamos em 2026.

Houve uma primeira audiência de instrução em que as testemunhas arroladas pela defesa não foram devidamente intimadas. Nós insistimos na oitiva das testemunhas e o magistrado, na ata, tentou imputar a demora à defesa.

Porém, a primeira audiência aconteceu em 03/09/2025, e o magistrado marcou a nova audiência para 14 de abril de 2026. Sete meses entre uma audiência e outra.

Nesse intervalo, o Superior Tribunal de Justiça soltou um corréu. Se isso não é fato novo, eu desconheço o que seja.

E aqui estou dizendo que o magistrado deveria pelo menos ter fundamentado a decisão. Pelo menos! Não ter copiado as mesmas decisões que vem proferindo a cada 90 dias.

Então, nesse sentido, a defesa requer concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por outras cautelares, uma vez que essa prisão preventiva não se mostra mais proporcional. Talvez ela o fosse em 2024, mas agora, em 2026, ela não é mais.

É o que a defesa requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Em razão de fato alegado da tribuna, peço o retorno dos autos para melhor analisar.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON GOMES FERNANDES,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A defesa sustenta, em síntese:

(i) que a decisão que manteve a prisão preventiva seria
padronizada e careceria de fundamentação concreta
, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal;

(ii) que haveria desproporcionalidade e violação ao princípio da

isonomia
, uma vez que o corréu Lucas Fernandes Barros obteve a revogação da custódia por decisão do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo o paciente segregado;

(iii) que o

histórico criminal
do paciente não seria idôneo para justificar a manutenção da prisão cautelar, por envolver processos antigos, arquivados ou sem trânsito em julgado; e

(iv) que estaria configurado

excesso de prazo
injustificado, considerando que o paciente se encontra preso desde agosto de 2024, tendo sido realizada audiência de instrução e designada audiência de continuação para 14/04/2026.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
07 de agosto de 2024,
no bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, os denunciados
Lucas Fernandes Barros e Wanderson Gomes Fernandes,
agindo de forma livre e em comunhão de desígnios, mantinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína e 15 (quinze) buchas de maconha, além de possuírem uma munição calibre .380 e uma balança de precisão.

Consta que policiais militares se dirigiram ao endereço para cumprir mandado de busca e apreensão nº 0000108-81.2024.8.08.004, expedido em desfavor de réu Wanderson.

Ao perceber a presença policial, o paciente tentou fugir, pulando uma janela em direção a um barranco de aproximadamente sete metros de altura, vindo a cair no quintal vizinho. Após nova tentativa de evasão, foi alcançado e resistiu à abordagem, sendo necessária sua contenção mediante uso progressivo da força.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele 11 (onze) pinos de cocaína, R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie e 02 (dois) cartões bancários. Na rota de fuga, localizaram-se outros 28 (vinte e oito) pinos de cocaína idênticos.

No interior da residência, especificamente no quarto do acusado Lucas, foram apreendidos 08 (oito) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, 01 (uma) munição calibre .380, 01 (uma) balança de precisão, 09 (nove) bilhetes oriundos de estabelecimento prisional e um aparelho celular.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a

materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão, boletim unificado nº 55331436, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo toxicológico, os quais demonstram tratar-se de substâncias entorpecentes, e demais elementos informativos coligidos no inquérito policial, enquanto os

indícios de autoria
decorrem dos depoimentos prestados pelos policiais, das circunstâncias da prisão em flagrante e dos objetos apreendidos em posse dos denunciados.

Outrossim, o
periculum libertatis
revela-se presente diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias em que perpetrada. O paciente tentou evadir-se do local, resistiu à prisão e foram apreendidos entorpecentes em quantidade relevante, munição, balança de precisão e bilhetes oriundos de presídio, circunstâncias que evidenciam organização e risco à ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada por elementos específicos do caso, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, j. 01/07/2025)
.

No tocante à alegada
decisão padronizada,
verifica-se que o magistrado, embora sucinto, fez remissão expressa aos fundamentos anteriormente lançados quando da conversão do flagrante em preventiva, ressaltando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP. A fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência, desde que haja referência a elementos concretos dos autos, o que se verifica na hipótese.

Além disso, o paciente possui

histórico criminal relevante
, com registros de condenações anteriores e processos em curso, tendo sido preso em flagrante pela suposta prática de novo delito quando já se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto. Tal circunstância evidencia, em tese, risco de reiteração delitiva.

Assim, a alegação de

ausência de isonomia
igualmente não prospera. A análise da necessidade da custódia cautelar deve considerar as particularidades de cada acusado. No caso, inexistindo identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado, não há falar em extensão automática do benefício.

Ademais, é entendimento consolidado que
medidas cautelares diversas
mostram-se insuficientes quando a liberdade do agente representa risco à ordem pública (STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023).

Quanto ao alegado
excesso de prazo,
a aferição deve observar o critério da razoabilidade. A instrução foi iniciada, houve audiência em 03/09/2025 e a continuidade foi designada para 14/04/2026. Consta que parte da dilação decorreu de requerimentos formulados pela própria defesa, circunstância que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Tratando-se de processo com pluralidade de réus e necessidade de produção de prova oral, o lapso temporal não se revela desarrazoado a ponto de justificar a revogação da custódia.

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a legislação processual penal e com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 17929576),
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Considero prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022627-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES FERNANDES
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON GOMES FERNANDES,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A defesa sustenta, em síntese:

(i) que a decisão que manteve a prisão preventiva seria
padronizada e careceria de fundamentação concreta
, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal;

(ii) que haveria desproporcionalidade e violação ao princípio da
isonomia
, uma vez que o corréu Lucas Fernandes Barros obteve a revogação da custódia por decisão do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo o paciente segregado;

(iii) que o
histórico criminal
do paciente não seria idôneo para justificar a manutenção da prisão cautelar, por envolver processos antigos, arquivados ou sem trânsito em julgado; e

(iv) que estaria configurado
excesso de prazo
injustificado, considerando que o paciente se encontra preso desde agosto de 2024, tendo sido realizada audiência de instrução e designada audiência de continuação para 14/04/2026.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
07 de agosto de 2024,
no bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, os denunciados
Lucas Fernandes Barros e Wanderson Gomes Fernandes,
agindo de forma livre e em comunhão de desígnios, mantinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína e 15 (quinze) buchas de maconha, além de possuírem uma munição calibre .380 e uma balança de precisão.

Consta que policiais militares se dirigiram ao endereço para cumprir mandado de busca e apreensão nº 0000108-81.2024.8.08.004, expedido em desfavor de réu Wanderson.

Ao perceber a presença policial, o paciente tentou fugir, pulando uma janela em direção a um barranco de aproximadamente sete metros de altura, vindo a cair no quintal vizinho. Após nova tentativa de evasão, foi alcançado e resistiu à abordagem, sendo necessária sua contenção mediante uso progressivo da força.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele 11 (onze) pinos de cocaína, R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie e 02 (dois) cartões bancários. Na rota de fuga, localizaram-se outros 28 (vinte e oito) pinos de cocaína idênticos.

No interior da residência, especificamente no quarto do acusado Lucas, foram apreendidos 08 (oito) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, 01 (uma) munição calibre .380, 01 (uma) balança de precisão, 09 (nove) bilhetes oriundos de estabelecimento prisional e um aparelho celular.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão, boletim unificado nº 55331436, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo toxicológico, os quais demonstram tratar-se de substâncias entorpecentes, e demais elementos informativos coligidos no inquérito policial, enquanto os
indícios de autoria
decorrem dos depoimentos prestados pelos policiais, das circunstâncias da prisão em flagrante e dos objetos apreendidos em posse dos denunciados.

Outrossim, o
periculum libertatis
revela-se presente diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias em que perpetrada. O paciente tentou evadir-se do local, resistiu à prisão e foram apreendidos entorpecentes em quantidade relevante, munição, balança de precisão e bilhetes oriundos de presídio, circunstâncias que evidenciam organização e risco à ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada por elementos específicos do caso, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, j. 01/07/2025)
.

No tocante à alegada
decisão padronizada,
verifica-se que o magistrado, embora sucinto, fez remissão expressa aos fundamentos anteriormente lançados quando da conversão do flagrante em preventiva, ressaltando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP. A fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência, desde que haja referência a elementos concretos dos autos, o que se verifica na hipótese.

Além disso, o paciente possui
histórico criminal relevante
, com registros de condenações anteriores e processos em curso, tendo sido preso em flagrante pela suposta prática de novo delito quando já se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto. Tal circunstância evidencia, em tese, risco de reiteração delitiva.

Assim, a alegação de
ausência de isonomia
igualmente não prospera. A análise da necessidade da custódia cautelar deve considerar as particularidades de cada acusado. No caso, inexistindo identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado, não há falar em extensão automática do benefício.

Ademais, é entendimento consolidado que
medidas cautelares diversas
mostram-se insuficientes quando a liberdade do agente representa risco à ordem pública (STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023).

Quanto ao alegado
excesso de prazo,
a aferição deve observar o critério da razoabilidade. A instrução foi iniciada, houve audiência em 03/09/2025 e a continuidade foi designada para 14/04/2026. Consta que parte da dilação decorreu de requerimentos formulados pela própria defesa, circunstância que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Tratando-se de processo com pluralidade de réus e necessidade de produção de prova oral, o lapso temporal não se revela desarrazoado a ponto de justificar a revogação da custódia.

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a legislação processual penal e com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 17929576),
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Considero prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.